Tribunal: TJMT
Processo: 0002132-75.2013.8.11.0007
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0002132-75.2013.8.11.0007
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: WILSON RODRIGUES DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 66354950):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRELIMINARES - 1. NULIDADE - OFENSA AO ART. 478 DO CPP – IMPERTINÊNCIA – PRECLUSÃO – FALTA DE ARGUIÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO - 2. NULIDADE – PUBLICAÇÃO, NO DIA DA SESSÃO PLENÁRIA, DE MATÉRIA JORNALÍSTICA SOBRE O CRIME EM JULGAMENTO – IMPERTINÊNCIA – MATERIAL NÃO CARREADO AO FEITO OU LIDO EM PLENÁRIO – MERA PRESUNÇÃO DE QUE A REPORTAGEM TENHA CHEGADO AO CONHECIMENTO DO JURADOS HORAS ANTES DO JULGAMENTO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PRELIMINARES REJEITADAS. 3. MÉRITO – RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA - DECISÃO EM MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS –– IMPROCEDÊNCIA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES DEBATIDAS PELAS PARTES – EMBASAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO – PRELIMINARES REJEITADAS – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.
1. O momento processual adequado para se arguir eventual nulidade, é durante a sessão plenária do tribunal, logo depois que ocorra, devendo ser registrada a impugnação na Ata de Julgamento, sob pena de preclusão (art. 571, VIII, CPP).
2. Se a matéria jornalística contendo fatos e motivos relacionados ao julgamento pelo Tribunal do Júri não foi colacionada ao feito, nem lida ou exposta em Plenário, inexiste ofensa ao art. 479 do CPP. A propósito, é mera presunção afirmar que os jurados, antes da sessão de julgamento, tiveram acesso ao material jornalístico publicado no dia da sessão de julgamento, que teve início no período da manhã.
Além do mais, não demonstrado o prejuízo supostamente acarretado pela publicação da matéria em jornal daquela localidade, inviável declarar-se nulo o julgamento do Conselho de Sentença (art. 563, CPP);
3. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Se, portanto, a decisão dos Jurados tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, não há como se cogitar da anulação do julgamento, impondo-se o respeito ao veredicto, em observância à respectiva soberania garantida pela CF/1988 (art. 5.o, XXXVIII, “c” da CF).”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 478, I, 479 e 593, III, d, todos do Código de Processo Penal, suscitando duas nulidades, a primeira referente a leitura da decisão de pronúncia em plenário, na qual a defesa se valeu “indevidamente de argumentos de autoridade para influenciar os jurados e beneficiar o acusado”, a segunda por vício no libre convencimento dos jurados decorrente de notícia veiculada em jornal de grande circulação no município.
No mérito, alega que o julgamento do Conselho de Sentença é manifestamente contrário à prova dos autos.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para anular o julgamento realizado pelo tribunal popular, determinando-se a realização de novo júri.
Recurso tempestivo (Id. 84743962).
Transcorreu in albis o prazo assinalado para apresentação das contrarrazões (Id. 87743453).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No ponto, no que tange as pretensões do recorrente de reconhecer as nulidades pleiteadas, ao argumento de ofensa aos artigos 478, I e 479, ambos do Código de Processo Penal, o acórdão impugnado consignou que:
“Entendo, no entanto, ser inviável o reconhecimento de eventual nulidade diante da preclusão do direto da acusação de se insurgir contra ela.
Como sabido, o momento processual adequado para se arguir as nulidades do julgamento em plenário é durante a sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem, de acordo com as disposições contidas no art. 571, VIII, do CPP.
Do teor da ata de julgamento (Id. 27852453) observa-se que, apesar do magistrado ter consignado que os advogados de defesa fizeram menção à decisão de pronúncia, não há registro de qualquer irresignação do representante do Ministério Público quanto a isso.
Portanto, evidente que o direito da acusação de se insurgir quanto à eventual violação ao art. 478 do CPP está precluso, pois a indigitada nulidade não foi arguida durante a sessão de julgamento, logo depois da sua suposta ocorrência (art. 571, VIII, do CPP), momento próprio de fazê-lo.
(...)
Oras, não tendo o apelante, na própria sessão de julgamento, impugnado a fala dos advogados de defesa, não cabe fazê-lo, ulteriormente, nessa superior instância, sob pena de incidir em comportamento contrário à letra da lei e revolver matéria já preclusa, com evidente e inadmissível prejuízo à regular marcha processual. Assim sendo, rejeito a preliminar.
(...)
Pelo que noto, na verdade, a matéria objetivo de irresignação do MP, contida na Edição no. 5.169 do “Jornal O Diário”, veiculou na cidade no dia 11.9.2019, ou seja, na data da sessão plenária que teve início as 9h da manhã, de forma que o MP, aqui em neste apelo, presume a possibilidade de os Jurados terem lido o noticiário e, de alguma forma, sido influenciados no julgamento.
Oras, concessa vênia ao d. parquet, não há como acolher a preliminar e simplesmente concluir que os senhores jurados tenham tido acesso ao jornal distribuído naquela manhã ou, menos ainda, que tenham sido influenciados pelo conteúdo jornalístico.
Aliás, sobre isso, o próprio apelante afirmou que teve conhecimento da matéria, tão somente, depois de encerrada a sessão de julgamento; e se assim o foi, menos provável ainda que o Conselho de Sentença tenha tido conhecimento da notícia em momento anterior, vez que ficou à disposição do Poder Judiciário desde antes do início do julgamento até a sua finalização, permanecendo incomunicável no seu decorrer.
Assim, inexiste prova de que a matéria jornalística tenha chegado ao conhecimento dos jurados, tratando-se de mera presunção a alegação de que aquele material influencio na decisão deles.
Por fim, ressalto que, se o episódio criminoso e as circunstâncias que o envolveram tivessem, de fato, causado amplo interesse e repercussão na Comarca - de tamanha forma a influenciar na decisão do Júri Popular-, caberia ao Ministério Público, em tempo, ter pleiteado o desaforamento da sessão de julgamento.
Além do mais, nos termos do art. 563, do CPP, para declarar-se nulo qualquer ato processual, deve ser demonstrado o prejuízo supostamente acarretado, o que não ocorreu, in casu.
(...)
Com as razões expendidas, rejeito a preliminar.” (Id. 66354976)
Registra-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que as irregularidades processuais ocorridas na sessão de julgamento do júri devem ser imediatamente suscitadas pela parte interessada e registradas em ata, sob pena de preclusão, bem como que as nulidades decorrentes da inobservância do art. 479 do CPP são de natureza relativa e exigem a demonstração de prejuízo pela parte prejudicada.
A propósito:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. NULIDADE NÃO APONTADA A TEMPO. PRECLUSÃO. USO DE ARGUMENTOS DE AUTORIDADE PELA ACUSAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGADA CONTRARIEDADE ENTRE O VEREDITO CONDENATÓRIO E AS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Eventuais irregularidades processuais ocorridas na sessão de julgamento pelo plenário do júri devem ser imediatamente suscitadas pela parte interessada e registradas em ata, sob pena de preclusão.
2. A Corte de origem não vislumbrou o uso da decisão de segregação cautelar como argumento de autoridade - tampouco há elementos, na ata da sessão, que permitam concluir nesse sentido -, de modo que a Súmula 7/STJ obsta o pleito recursal.
3. É taxativo o rol de vedação dos arts. 478, I, do CPP, que não abrange os antecedentes criminais do réu.
4. O Tribunal local entendeu que não há contrariedade manifesta entre o veredito condenatório e as provas dos autos. Assim, a modificação do julgado demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1533952/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021) (grifei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. NULIDADE SUPOSTAMENTE OCORRIDA NA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECLUSÃO. QUESTÃO QUE NÃO CONSTA DA ATA DA SESSÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "Na forma do artigo 571, inciso VIII, do CPP, nos crimes dolosos contra a vida, a parte interessada no reconhecimento de alguma nulidade ocorrida no plenário do Tribunal do Júri deve suscitá-la logo depois que ocorrer, devendo haver registro na ata da sessão de julgamento, sob pena de preclusão" (AgRg no AREsp 1.627.472/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/5/2020).
2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC 110.884/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 23/10/2020)
“PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL - CP. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS NA SESSÃO DE JULGAMENTO. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONCLUSÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA SER AFASTADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A violação ao art. 479 do CPP, conforme precedentes, acarreta nulidade relativa, devendo ser demonstrado o efetivo prejuízo.
2. In casu, o Tribunal de origem destacou que a documentação juntada aos autos, resultado de sindicância de atendimento hospitalar da vítima, no dia da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri não trouxe prejuízo para a defesa. Para se concluir de forma diversa do Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, vedado conforme o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 744.187/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 13/04/2018) (destaquei)
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. VIOLAÇÃO AO ART. 479 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. LEITURA AOS JURADOS DE REPERTÓRIOS DE JURISPRUDÊNCIA QUE NÃO SE REFEREM AO CASO EM JULGAMENTO. JUNTADA DENTRO DO TRÍDUO LEGAL. DESNECESSIDADE. NULIDADE PORVENTURA EXISTENTE. NATUREZA RELATIVA. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O art. 479 do Código de Processo Penal dispõe acerca da necessidade de juntada de documentos ou objetos que serão utilizados pelas partes na sessão plenária dentro do prazo legal de 3 (três) dias úteis a contar do dia designado para o julgamento, em obediência aos princípios do contraditório, da não surpresa, da lealdade processual e da paridade de armas. Referida disposição normativa alcança os jornais, escritos, vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer meio assemelhado que digam respeito diretamente à situação fática submetida a julgamento pelo Conselho de Sentença.
2. Se o documento ou objeto não guarda relação direta com os fatos retratados nos autos e imputados ao agente, desnecessária sua juntada dentro do tríduo legal.
3. Referência doutrinárias e repertórios jurisprudenciais que não digam respeito ao caso submetido a julgamento não estão abrangidos pela proibição constante do art. 479 do CPP.
4. Eventuais nulidades decorrentes da inobservância do art. 479 do Código de Processo Penal são de natureza relativa e, como tal, exigem a demonstração de efeito prejuízo pela parte dita prejudicada. Máxima pas de nullite sans grief. Precedentes.
5. A modificação do acórdão recorrido quanto à ocorrência de prejuízo ao recorrente, demanda incursão no material fático-probatório, providência obstada na via do recurso especial.
6. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1339266/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 24/06/2014)
Desta feita, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto as teses de violação aos artigos 478, I e 479, ambos do Código de Processo Penal, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível o exame de matéria fático-probatória.
No caso, o pleito de realização de novo julgamento perante o Tribunal do Júri, com fundamento na tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula no 07 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - CP. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 593, III, D, E § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, CONFORME SÚMULA 7 DO STJ, PARA SE CONCLUIR EM SENTIDO DIVERSO. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUATRO FILHOS EM TENRA IDADE ÓRFÃOS. 2.1.) INDIFERENÇA PARA O RESULTADO NÃO INERENTE AO TIPO PENAL DA CONDUTA TER SIDO COMETIDA EM DOLO EVENTUAL. 2.2) EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE REDUZIDO DE 9 ANOS PARA 4 ANOS. NOVO MONTANTE PROPORCIONAL QUE PRESERVA A MAIOR PERCEPÇÃO DE GRAVIDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISPOSITIVO E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso concreto, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ, para se concluir que houve condenação pelos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.
2. Consoante precedentes, é válida a valoração negativa das consequências do delito em razão da vítima ter deixado filhos órfãos em tenra idade.
2.1. Para avaliação das consequências do delito é indiferente a atuação com dolo eventual ou com dolo direto, eis que o resultado do delito não inerente ao tipo penal, quatro filhos em tenra idade órfãos, seria o mesmo.
2.2. A redução da exasperação da pena-base para um patamar proporcional não enseja um montante único de acréscimo, pois é sabido que inexiste um critério matemático. Assim, a redução da exasperação de 9 para 4 anos de reclusão visou aproximar o incremento da pena-base a um montante ordinariamente aplicado por esta Corte, sem perder de vista a peculiaridade da gravidade das consequências pelas instâncias ordinárias.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1680222/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 11/02/2021)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL E PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTRARIEDADE AO ART. 593, III, D, DO CPP. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DECISÃO DO TRIBUNAL MOTIVADA. SOBERANIA DO JÚRI E SUPORTE EM PROVAS. REEXAME DE MATÉRIA DE CUNHO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS NEGATIVADAS COM SUPORTE EXCLUSIVO NA IDADE DA VÍTIMA. FUNDAMENTO APTO A JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. O Tribunal paraense ao preservar a decisão do Conselho de Sentença asseverou que: a testemunha DPC PAULO DAVID CORREA RAIOL, que em juízo, às fls. 100/103, bem como na sessão do Júri, às fls. 339/340, destacou que ouviu na delegacia de polícia testemunhas oculares, tendo estas apontado o ora recorrente como o autor do crime e que este teria ocorrido por 'rixa' antiga. A testemunha também ressaltou que o recorrente era conhecido corno pessoa perigosa pela sociedade. [...] Deixa claro eu ao presidir o inquérito que apurou o crime em comento não restava dúvidas quanto a autoria do mesmo, considerando a oitiva da testemunha que estava no local do crime e presenciou o fato, ao qual afirmou categoricamente que o réu havia executado a vítima. Afirma que ficou ciente que uma das testemunhas que depôs contra o réu em fase inquisitorial sofreu atentado de morte, ao qual seu marido foi assassinado nesta ocasião, a referida testemunha mudou-se para local incerto e não sabido pois estava com medo de sofrer outros atentados. [...] Relata que a vítima também era envolvida com a criminalidade, e que tomou dois depoimentos testemunhais 'durante o inquérito e apesar das testemunhas estarem amedrontadas em depor, estas vincularam a autoria do homicídio ao réu. [...] In casu, verifica-se que o Conselho de Sentença soube sopesar os elementos probatórios apresentados nos autos, decidindo soberanamente pela tese da acusação, o que não merece qualquer reparo.
2. O Tribunal estadual, em decisão devidamente motivada, entendeu pela existência de elementos probatórios mínimos capazes de confirmar a tese de condenação. Ainda que assim não fosse, para se desconstituir o acórdão recorrido, em relação à análise feita pelo órgão julgador, seria necessário o exame aprofundado do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte.
3. Inexiste contrariedade ao art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, pois o acórdão recorrido indicou expressamente que a decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, "vez que há elementos de prova aptos a sustentar a tese escolhida pelo Conselho de Sentença", destacando o depoimento do policial condutor, o interrogatório judicial do agravado, depoimento de testemunhas e demais provas dos autos. [...] Consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "é inviável, por parte deste Sodalício, avaliar se as provas constantes dos autos são aptas a desconstituir a decisão dos jurados, porquanto a verificação dos elementos de convicção reunidos no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na via eleita, conforme disposição da Súmula 7 desta Corte" (AgRg no AREsp n. 1.303.184/CE, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 4/2/2019) - (AgInt no AREsp n. 1.442.041/CE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/5/2019).
4. As instâncias ordinárias, ao negativarem as consequências do crime, dispuseram que: as CONSEQUÊNCIAS do crime considero graves, vez que a vítima perdeu sua vida quando ainda jovem e com relação as CONSEQUÊNCIAS do crime considerou-se graves, vez que a vítima perdeu sua vida quando ainda jovem). Quanto à alegada inidoneidade na valoração do vetor judicial das consequências do delito, a pouca idade da vítima, isoladamente considerada, tem o condão de exasperar a pena-base.
5. Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4o (parte final), do Código Penal (REsp n. 1.851.435/PA, de minha relatoria, Terceira Seção, julg. em 12/8/2020).
6. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1835097/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, o pleito de ofensa ao artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise da referida tese pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça